Tribunal: TJDFT
Processo: 0750108-20.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0750108-20.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CINTIA CRISTINA DE QUEIROZ AGRAVADO: MAURICIO NUNES MOREIRA, ELIDA FERNANDES DOS ANJOS MOREIRA D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos por MAURÍCIO NUNES MOREIRA E ELIDA FERNANDES DOS ANJOS MOREIRA em face da decisão de ID 60540931 que autorizou a imissão da embargada na posse do imóvel. Embargos de Declaração opostos no ID 60863307 aduzindo a ocorrência de contradição e omissão na decisão. Afirmam que, com o deferimento da medida na Justiça Federal, não desocuparam o imóvel, sendo necessário considerar que a referida medida interrompeu, e não suspendeu, o prazo para desocupação do imóvel. Ressaltam que embargaram da decisão que revogou a liminar concedida e que, até análise do recurso, é incabível determinar a imissão na posse. Tecem considerações. Requerem o conhecimento e provimento do recurso para sanar os vícios indicados e suspender a ordem de imissão na posse até julgamento dos embargos de declaração opostos na Justiça Federal; senão conceder novo prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso. Em atenção ao disposto no art. 1.024, §2o, do Código de Processo Civil, analiso os Embargos de Declaração por meio de decisão monocrática. O Art. 1.022 do Código de Processo Civil estabelece que: Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material. Desta forma, os embargos só são cabíveis caso haja obscuridade, contradição, omissão ou algum erro material. No caso específico dos autos, os embargantes alegam a ocorrência de contradição e omissão na decisão. Luiz Guilherme Marinoni traz elucidações sobre o vício indicado e previstos no art. 1.022 do CPC: 3. Contradição. A decisão é contraditória quando encerra duas ou mais proposições ou dois ou mais enunciados inconciliáveis. A contradição ocorre entre proposições e os enunciados que se encontram dentro da mesma decisão. Obviamente, não configura contradição o antagonismo entre as razões da decisão e as alegações das partes (STJ, 2.a Turma, REsp 928.075/PE, rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007, DJ 18.09.2007, p. 290). A contradição pode se estabelecer entre afirmações constantes do relatório, da fundamentação, do dispositivo e da ementa (STJ, Corte Especial, EREsp 40.468/CE, rel. Min. Cesar Asfor Rocha, j. 16.02.2000, DJ 03.04.2000, p. 102). A decisão deve ser analisada como um todo para efeitos de aferição do dever de não contradição. 4. Omissão. A apreciação que o órgão jurisdicional deve fazer dos fundamentos levantados pelas partes em seus arrazoados tem de ser completa (art. 489, § 1.o, IV, CPC). Vale dizer: a motivação da decisão deve ser completa – razão pela qual cabem embargos declaratórios quando for omitido “ponto sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento” (art. 1.022, II, CPC). A omissão judicial a respeito de ponto sobre o qual devia pronunciar-se o órgão jurisdicional constitui flagrante denegação de justiça. Viola o direito fundamental à tutela jurisdicional (art. 5.o, XXXV, CF), o direito ao contraditório como direito de influência (arts. 5.o, LV, CF, e 9.o e 10.o, CPC) e o correlato dever de fundamentação como dever de diálogo (art. 93, IX, CF, 11 e 489, § 1.o, IV, CPC). (...) (MARINONI, Luiz Guilherme. ARENHART, Sérgio Cruz. MITIDIERO Daniel. Código de processo civil comentado [livro eletrônico]. 6a ed., São Paulo: Thomson Reuters Brasil, 2020.) (destaques no original) Quanto à alegação de que foram opostos embargos de declaração na Justiça Federal e que é necessário suspender a ordem de imissão na posse até a análise do recurso. Sem razão. O Código de Processo Civil, ao tratar dos embargos de declaração, é claro ao estabelecer que o referido recurso não tem efeito suspensivo. Vejamos: Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso. § 1o A eficácia da decisão monocrática ou colegiada poderá ser suspensa pelo respectivo juiz ou relator se demonstrada a probabilidade de provimento do recurso ou, sendo relevante a fundamentação, se houver risco de dano grave ou de difícil reparação. Observa-se que para concessão do efeito suspensivo em embargos de declaração é necessário pedido expresso da parte e manifestação específica do relator, o que não ocorreu no caso, de forma que, suspender a imissão da embargada na posse do imóvel até o julgamento final dos embargos opostos na Justiça Federal, seria conceder efeito suspensivo ao recurso por via transversa, o que é absolutamente inadmissível. Nesse sentido já decidiu essa eg. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRECLUSÃO DA DECISÃO QUE REJEITOU A IMPUGNAÇÃO. DESNECESSIDADE. PRECEDENTE. RECURSO IMPROVIDO. (...) 3. Contudo, a decisão proferida nesses termos conferiu, por via transversa, automático efeito suspensivo a eventuais recursos interpostos contra a decisão que rejeitou a nulidade da citação, o que caracteriza invasão de prerrogativa do relator de supostos recursos, não sendo passível de chancela por esta instância recursal. 4. À medida que ausente recurso dotado de efeito suspensivo, a fase de cumprimento de sentença deve seguir o seu curso normal. [...]." (07371579620208070000, Relator: Humberto Ulhôa, 2a Turma Cível, DJE: 25/11/2020). 2.3. Assim, correta a decisão agravada, porquanto a execução continua em trâmite, à exceção da possibilidade de levantamento dos valores que deverão aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0726729-50.2023.8.07.0000. 3. Agravo de instrumento improvido. (Acórdão 1849402, 07482383720238070000, Relator(a): JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no DJE: 2/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. PRELIMINAR. ERROR IN PROCEDENDO. SUSPENSÃO DO PROCESSO ATÉ O TRÂNSITO EM JULGADO DE RECURSO ESPECIAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. SEM EFEITO SUSPENSIVO. PERDA SUPERVENIENTE DO INTERESSE RECURSAL. VIA TRANSVERSA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. ACOLHIMENTO PARCIAL DA IMPUGNAÇÃO. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA. SENTENÇA MANTIDA. (...) 3. O art. 995 dispõe que os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. O parágrafo único ressalva a regra na situação em que a eficácia da decisão recorrida pode ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. 4. No caso, houve interposição de agravo de instrumento para que, liminarmente, fosse concedida tutela recursal antecipada para desconstituir a penhora recaída sobre a conta bancária da agravante ou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento definitivo do recurso. No mérito, a admissão da compensação dos créditos proposta na impugnação. 5. A liminar foi indeferida e o pedido não foi provido. Em consequência, a recorrente interpôs recurso especial, o qual foi inadmitido pelo Presidente do TJDFT. Não houve pedido de concessão de efeito suspensivo no recurso dirigido ao Superior Tribunal de Justiça. Houve perda superveniente do direito de agir. 6. Ausente o efeito suspensivo, o juízo converteu a indisponibilidade das contas bancárias em penhora, por entender que houve satisfação da obrigação, e extinguiu o feito. 7. Os efeitos da decisão já vigoram. Não se pode atribuir o efeito suspensivo por via transversa. Deveria a apelante requerer a suspensão pela via processual própria, qual seja, o recurso especial interposto. (...) 9. Recurso parcialmente conhecido e não provido. Honorários não majorados, em razão da sucumbência mínima e ausência de fixação na origem. (Acórdão 1806519, 00042456620168070020, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 24/1/2024, publicado no DJE: 21/2/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Assim, incabível suspender a decisão que deferiu o pedido da parte de imissão na posse, tal qual pretendem os embargantes. Também sem razão quanto à alegação de que a decisão proferida na Justiça Federal interrompeu o prazo para desocupação do imóvel. A decisão proferida na Justiça Federal foi clara ao estabelecer que suspendia os efeitos do negócio, assegurando aos ora embargantes, a manutenção da posse do imóvel. Transcrevo o dispositivo: Ante o exposto, defiro a antecipação de tutela para determinar a suspensão imediata do negócio jurídico de venda direta do imóvel realizada pela Caixa à apelada Cíntia Cristina Queiroz, assegurando, aos recorrentes, a manutenção da posse direta do imóvel até decisão final a ser prolatada nos presentes autos. Intimem-se as partes desta decisão. Oficie-se ainda o eminente Relator do Agravo de Instrumento no 0750108- 20.2023.8.07.0000, que tramita no egrégio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (TJDFT). Resta claro que não houve, em nenhum momento, interrupção do prazo para desocupação do imóvel, apenas manutenção, temporária, da posse. Ainda que assim não se entendesse, observa-se que, o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação do imóvel, concedido na decisão de ID 54224064, transcorreu, diferente do afirmado na decisão de ID 60540931, no dia 6 de fevereiro de 2024, antes da prolação da decisão da Justiça Federal; de forma que, ainda que se falasse em interrupção do prazo, incabível interromper prazo já transcorrido. Ressalto, por fim, que os argumentos relativos ao mérito do recurso que tramita na Justiça Federal, sobre eventual nulidade no leilão e aquisição do imóvel, não podem ser analisados, nem utilizados para análise nesse recurso. Necessário, portanto, entender pela inexistência de qualquer vício na decisão. Ante o exposto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e NEGO-LHES PROVIMENTO para manter incólume a decisão agravada. Preclusa, retornem os autos conclusos para prolação do voto. Intime-se. Brasília, DF, 28 de junho de 2024 14:45:16. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador